Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. REPARO MAL SUCEDIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar a autora o valor de R$11.361,16, a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais no valor de R$ 11.361,16 e a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00. Narrou que em 22/09/2023, realizou contrato de compra e venda com a concessionária demandada, referente a compra do veículo Volkswagen Fox, ano/modelo 2014/2015, pelo valor total de R$ 44.500,00. Afirmou que, logo após sair da concessionária, o veículo apresentou defeito, quando, no dia seguinte, procurou a empresa requerida, que encaminhou ao mecânico para resolução. Alegou que, no dia 02/10/2023, enviou mensagem à loja requerida, por meio do aplicativo WhatsApp, esclarecendo que o problema persistia e demonstrando sua insatisfação com a compra. Aduziu que o automóvel foi novamente levado à oficina credenciada, mas o problema continuou. Sustentou que levou o carro em outra oficina mecânica e pagou do seu próprio bolso para consertar os defeitos do veículo referente ao motor. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61288069). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61288072).
4. Em suas razões recursais, a concessionária requerida sustenta que não há elementos que comprovem que problemas descritos na inicial são originários por deficiência de manutenção anterior, logo, não há que se falar em restituição de quantias despendidas com o conserto do automóvel. Alega que a compra a recorrida procurou o recorrente para reclamar defeitos elétricos no veículo, os quais foram reparados pela loja, bem como realizou a troca da “mangueira do hidro vácuo”. Afirma que, ainda dentro do prazo da garantia, a recorrente passou a reclamar de novos defeitos, agora relacionados ao motor do veículo, oportunidade em que o bem foi devidamente restaurado. Verbera que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso, após o reparo do motor e que as notas fiscais apresentadas pela parte recorrida, possuem a descrição de produtos/serviços quase que idênticos àqueles realizados pela empresa recorrente no mês anterior. Defende que não restou demonstrado que os defeitos no automóvel persistiam após o conserto realizado pela loja. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma de prestação de serviço.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso nos autos que a autora adquiriu o veículo descrito na inicial da empresa requerida, em 22/09/2023 (contrato de compra e venda – ID 61287981) e, logo após a formalização do negócio, o carro acusou defeitos elétricos e no motor, tendo sido efetivado o reparo pela recorrente. Entretanto, em dezembro de 2023, no mês seguinte a manutenção no motor, este apresentou novamente problema, levando a parte autora a encaminhar o veículo para conserto em oficina por ela contratada.
9. Não obstante se trate de comércio de veículos usados, os quais invariavelmente têm desgaste natural e não devem ser tratados como novos, a autora apontou vícios não perceptíveis a ela, tecnicamente hipossuficiente, logo que apresentados. Os defeitos foram apontados logo após a tradição e objeto de suposto reparo pela empresa ré dentro do prazo de garantia contratual. No entanto, logo em seguida a consumidora precisou arcar com os custos do mesmo serviço alegadamente realizado pela fornecedora, agora realizado por terceiro e com resultado satisfatório. No caso, não é razoável a apresentação de falhas mecânicas logo após a aquisição e com reparo mal sucedido pela empresa ré dentro do prazo de garantia, esperando-se que o veículo adquirido seja entregue em condições razoáveis de uso, compatível com seu ano de fabricação e tempo de uso.
10. A empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral. Ademais, nos termos destacado na sentença, a consumidora entrou em contato, relatou os problemas verificados e solicitou providências, entretanto, não foi prestado o serviço de reparo de forma satisfatória. Nesse quadro, comprovada a existência do vício, conforme mensagens trocadas entre as partes, fotos, vídeos, o reparo realizado, as notas fiscais acostadas aos autos (ID 61287989) e o curto intervalo de tempo entre a aquisição do veículo e a apresentação de defeito no motor, necessária a restituição dos valores pagos pela autora nos reparos do veículo.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.